Tribunal: TJMT
Processo: 1020430-83.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020430-83.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), MARIA ELZA LEITE FERREIRA - CPF: 814.568.401-34 (APELADO), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. DECISAO UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – PRESCRIÇÃO – AFASTADA
–
CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE OCORRIDA SOMENTE QUANDO DA REALIZAÇÃO DO LAUDO MÉDICO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 278 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme estabelece a Súmula 278 do STJ, o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade permanente.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1020430-83.2019.8.11.0041

APELANTE: SEGURADORA LIDER

APELADA: MARIA ELZA LEITE FERREIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A,
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
MMa. Juíza Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo
, lançada nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT ajuizada por
MARIA ELZA LEITE FERREIRA
, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenando a requerida, ora apelante, ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro (02/12/2013), além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.

Inconformada, a apelante aponta que a parte autora sofreu o acidente automobilístico em 02/12/2013, contudo a presente ação foi ajuizada apenas e tão somente em 13/05/2019, ou seja, quando já decorrido mais de 06 (seis) anos da data do acidente, de modo que a pretensão encontra-se fulminada pela prescrição trienal.

Assim, pugna pelo provimento do recurso (Id. 40697960).

Contrarrazões ofertadas no Id.7996938.

Preparo recolhido, conforme se comprova pelo id. 40697961.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
MARIA ELZA LEITE FERREIRA
ajuizou

a

Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT em desfavor da
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A
, objetivando o recebimento do pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Após regular processamento do feito, a magistrada julgou procedente o pedido formulado na inicial, razão pela qual a apelante se insurge ao fundamento de que a pretensão deduzida em juízo está fulminada pela prescrição, uma vez que o acidente ocorreu em 02/12/2013, e a demanda ajuizada somente 13/05/2019.

Todavia, razão não lhe assiste.

Isso porque o termo inicial para a contagem do prazo prescricional na ação de indenização decorrente de acidente automobilístico se inicia com a ciência inequívoca da extensão dos danos sofridos pela vítima.

O Superior Tribunal de Justiça pôs fim acerca da discussão do termo inicial para a contagem dos três anos prescricionais no âmbito do Seguro Obrigatório - DPVAT, com a edição da súmula 278/STJ,
in verbis
:

“O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral”.

Na hipótese, não existem elementos que demonstrem que a apelada teve a ciência inequívoca da sua incapacidade na data do sinistro, mas tão somente quando da realização da perícia judicial em
28/11/2019
, mediante laudo médico de Id. 40697954, motivo pelo qual não há falar em prescrição.

Sobre a matéria, segue jurisprudência e. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. LAUDO MÉDICO.
RECURSO REPETITIVO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.o 1.388.030/MG, consolidou o entendimento no sentido de que: "i.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez; i.2. Exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência"
(EDcl no REsp 1.388.030/MG, julgado pelo rito do art. 543-C do CPC/1973, Segunda Seção, Dje de 12/11/2014).2. Agravo interno no recurso especial não provido”.
(STJ AgInt no REsp 1747204/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/02/2019, DJe 13/02/2019)

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT.
TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ. LAUDO MÉDICO DO INSTITUTO MÉDICO LEGAL - IML. PRESCRIÇÃO AFASTADA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência da Segunda Seção, reafirmando a exegese cristalizada na Súmula 278/STJ, assentou que o termo inicial do prazo prescricional trienal para o exercício da pretensão de cobrança da indenização do seguro DPVAT "é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez" (REsp 1.388.030/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 11/6/2014, DJe de 1o/8/2014). 2. Posteriormente, o referido órgão julgador esclareceu que, exceto nos casos de invalidez permanente notória (amputação de membro, entre outros) ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a vítima do acidente de trânsito tem ciência inequívoca do caráter permanente de sua incapacidade na data da emissão do laudo médico pericial (EDcl no REsp 1.388.030/MG, julgado em 27/8/2014, DJe de 12/11/2014).
3. Na espécie, não obstante se possa presumir que o autor tivesse "ciência das consequências físicas do acidente", a ciência inequívoca "do caráter permanente da invalidez" decorrentes das lesões sofridas no acidente automobilístico adveio a partir do laudo emitido pelo Instituto Médico Legal - IML, realizado em 10/11/2009.

Assim, não se tratando de invalidez permanente notória (amputação de membro, entre outros) ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, merece ser afastada a prescrição.
4. Agravo interno não provido”.
(STJ AgInt no REsp 1660272/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 21/09/2018)

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INCAPACIDADE – LAUDO MÉDICO – ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STJ – RESP No 1.388.030-MG – INVALIDEZ NOTÓRIA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos casos em que a invalidez não é notória, o termo inicial do prazo prescricional da ação de cobrança do seguro obrigatório – DPVAT é a data em que a vítima teve ciência inequívoca do caráter permanente de sua invalidez.”
(N.U 0038531-30.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE –
PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO – AFASTADA – CIÊNCIA INEQUÍVOCA EXTENSÃO E PERMANÊNCIA DA INCAPACIDADE – LAUDO PERICIAL REALIZADO EM JUÍZO
– GRADUAÇÃO DAS LESÕES CONFORME TABELA DE CÁLCULOS DA SUSEP – OBSERVÂNCIA - RECURSO DESPROVIDO. “Nas ações de indenização decorrente de seguro DPVAT, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, para fins de contagem do prazo prescricional, depende de laudo médico, exceto nos casos de invalidez permanente notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução” (Súmula 573, Segunda Seção, julgado em 22.06.2016, DJe 27.06.2016). Deve ser mantida a indenização securitária quando inexistente erro no arbitramento, sobretudo quando observada à graduação das lesões para o cálculo do quantum indenizatório, com a devida aplicação dos percentuais atestados no laudo pericial sobre a Tabela de Cálculos da SUSEP, vigente à época do sinistro”
(TJMT Apelação Cível 0002827-59.2009.8.11.0010 – DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Por consequência, deixo de majorar os honorários em fase recursal tendo em vista que o valor fixado na sentença está no percentual máximo disposto nos §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC, consoante disposição § 11o.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020